Tribunal: STF
Processo: Rcl 80645
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pricewaterhousecoopers Serviços Corporativos & Recovery Ltda., em 9.6.2025, contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0011630-46.2021.5.15.0108, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Valor atribuído à causa: R$ 24.308,48 



    Data do ajuizamento: 05/11/2021 



    Sentença: procedente em parte. 



    Procedimento sumaríssimo na origem. 



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, decido conhecer do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada e negar provimento, para manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da Lei n. 9.957/2000 e artigo 895, IV da CLT” (fl. 198, e-doc. 5).



    Por essa decisão foi mantida a seguinte sentença proferida pelo juízo de São Roque/SP:



    “A segunda e terceira reclamadas [Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial Ltda. e Aeg Comércio de Máquinas Ltda. – ME] aduzem ilegitimidade de parte sob o argumento de que o reclamante nunca foi seu empregado. No entanto, consoante se extrai dos termos da petição inicial, a segunda e terceira rés são acionadas na condição de responsáveis subsidiárias, como tomadoras dos serviços. Dessa forma, da análise abstrata dos termos da peça inaugural, à luz do disposto no artigo 17 do novo CPC, não vislumbro a existência de ilegitimidade de parte da segunda e terceira rés. Rejeito a preliminar. (...)



    A primeira reclamada não compareceu, injustificadamente, na audiência em que deveria apresentar defesa e as provas que entendesse necessárias, motivo pelo qual se lhe aplicam os efeitos da revelia, bem como a confissão ficta (súmula 74, do C. TST), reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo reclamante na petição inicial. Os efeitos da revelia ficam mitigados pela defesa da segunda e terceira reclamadas (artigo 345, I, do novo CPC).(...)



    Responsabilidade da segunda reclamada. Em sua inicial, afirmou o autor que ‘a 2ª Reclamada (PRICE), na condição de administradora judicial do processo de falência da empresa MARTINS CAVELAGNI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, (...) contratou a 1ª Reclamada (SOS) para prestar serviços de segurança patrimonial do prédio fabril da citada massa falida localizado no Município de Araçariguama – SP’. Em sua defesa, argumentou a segunda reclamada ‘que não é o administrador judicial responsável, ainda que subsidiariamente, pela dívida trabalhista do empregado da 1ª reclamada ainda que esta última tenha sido contratada para prestar serviços à massa falida, uma vez que, como visto, a contratação da 1ª reclamada se deu mediante autorização judicial e amparada, como visto linhas acima, pelo art. 22 da Lei nº 11.101/2005’. 



    Com efeito, é consabido que a empresa deve cumprir sua função social e não apenas agir no impulso de lucratividade a qualquer custo sem a necessária responsabilidade social. Tal obrigação social decorre do princípio da função social da propriedade, aí incluída a função social dos meios de produção, previsto no artigo 5º, XXIII, da CF, bem como no artigo 170, III, também da CF. 



    Assim, quando o empresário transfere a terceiros a execução de parte da sua atividade, deve atuar com bastante diligência, escolhendo criteriosamente empresas que tenham capacidade técnica, econômica e financeira para arcar com os riscos do empreendimento, sob pena de ficar caracterizada a culpa in contraendo ou culpa in eligendo. Deve também, fiscalizar com rigor o cumprimento do contrato de prestação de serviços e a observância dos direitos trabalhistas dos empregados da contratada, especialmente o cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, para não ver caracterizada, por sua omissão, a culpa in vigilando. Dessa forma, diante do conjunto probatório, conclui-se que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada para prestar serviços à segunda, como alegado na petição inicial. 



    No esteio de tais argumentos, não obstante a autorização judicial concedida pelo Juízo da Falência para que a segunda ré contratasse a primeira, condeno a segunda reclamada, tomadora dos serviços, a responder subsidiariamente pelos direitos e valores eventualmente devidos em decorrência da presente sentença, nos termos da súmula 331, IV e VI, da C. TST.(...)



    Do exposto, nos termos da fundamentação supra, parte integrante deste dispositivo, decido: (...)



    III- JULGAR PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo reclamante MANOEL DE OLIVEIRA FILHO para condenar as reclamadas SOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI e PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (esta, de modo subsidiário nos termos da súmula 331, IV e VI, do C. TST, respondendo, inclusive, por eventual multa por descumprimento de obrigação de fazer e demais multas objeto de condenação) nas seguintes obrigações de dar e de fazer” (fl. 93-101, e-doc. 5).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs recurso de revista, denegado, e agravo de instrumento, pendente de julgamento até a presente data, conforme informações no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. A reclamante esclarece que é “Administradora Judicial” e que “foi condenada para satisfazer verbas trabalhistas de empregado de empresa de prestação de serviços de vigilância que foi contratada pela massa falida com autorização do MM. Juiz de Direito que preside os autos da falência” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Afirma que “as funções de Administrador Judicial assemelham-se a de um fiscal e não de um gestor. Incabível, portanto, seja responsabilizado pela contratação feita de empresa de serviços de vigilância, com autorização judicial para tanto, de modo que se trata de contratação legítima de prestador de serviços pela massa falida, sendo descabida a condenação da RECLAMANTE, administradora judicial, no pagamento de verbas trabalhistas ao empregado da contratada” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta ser “lícita a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos”, e que “o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, caso seja constatado, é da empresa, é da massa falida contratante, jamais do Administrador Judicial que mediante autorização do MM. Juiz de Direito que preside os autos da falência fez a contratação, repita-se, em nome da massa falida e não em nome próprio” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Ressalta que seria “constitucionalmente válido o contrato civil e lícitas outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização”, e que “não há que se falar em reconhecimento de vínculo de emprego entre a RECLAMANTE e o RECLAMADO” (fl. 21, e-doc. 1).



    Assinala que “o Conselho Nacional de Justiça normatizou a matéria através do Pedido de Providências nº 0002765-85.2011.2.00.0000, pelo qual houve ordem expressa para ‘determinar aos Juízes do Trabalho de todo o país que atentem para o fato de que o Administrador Judicial (antigo síndico) da massa falida e o representante (comissário) da recuperação judicial (antiga concordata) são meros auxiliares do Juízo, e não sócios ou representantes legais da empresa, razão pela qual, em condições normais, não podem ser alvo de constrição patrimonial decorrente de débitos da massa’” (fl. 27, e-doc. 1).



    Argumenta que, “por ocasião referido julgamento (ADC nº 66), o Pleno do C. Supremo Tribunal Federal reverberou a manifesta constitucionalidade da adoção, pelas partes, de regime jurídico diverso da relação de emprego, por compatibilidade com ‘o inc. IV do art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa [...], a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República’” (fl. 34, e-doc. 1).



    Destaca que “o presente caso envolve a mesma dimensão da liberdade de trabalho, da autodeterminação e da livre iniciativa, as quais foram, com a devida vênia, violadas pelo Tribunal a quo. A questão jurídica ainda vai um pouco além. A contratação dos serviços de segurança foi celebrada pela massa falida, representada pelo Administrador Judicial, ora RECLAMANTE, que tudo fez mediante autorização judicial, sendo incabível pretender seja o Administrador Judicial responsabilizado pela dívida trabalhista da 1ª reclamada ou subsidiariamente devida pela massa falida” (fl. 37, e-doc. 1).



    E conclui: “nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625 e na redação do Tema 725 das Teses com Repercussão Geral fixou o entendimento de que é possível e constitucional a existência de relações de trabalho diversas do contrato de emprego. Tal entendimento restou ratificado por meio de inúmeros julgamentos de Reclamações Constitucionais em que se discutia a legalidade da terceirização. Portanto, com todo respeito, o v. Acórdão impugnado não deve subsistir” (fl. 38, e-doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo principal (0011630-46.2021.5.15.0108) a fim de evitar dano irreparável, representado pela prática de atos de constrição de ativos financeiros da reclamante fundados no v. Acórdão impugnado” (fl. 38, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a procedência da reclamação para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno dessa Suprema Corte, julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e, ainda, julgar improcedente a ação trabalhista” (fl. 39, fl. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que contra a decisão que denegou o recurso de revista foi interposto agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 21.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, para declarar a constitucionalidade do art. 129 da Lei 
n. 11.196/2005, em decisão com esta ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes.



    2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei 
n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).



    O dispositivo reconhecido constitucional possibilita a adoção do regime fiscal e previdenciário da pessoa jurídica àquele que, por esta, realize a prestação de serviços intelectuais, artísticos ou culturais, inclusive os de natureza científica, sendo em caráter personalíssimo ou não.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, ao proferir o voto condutor do acórdão, consignei:



    “(...) A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica, mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico. 



    10. A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do 
art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no 
inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    11. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa conjugam-se para fundamentar a ordem econômica e dirigem-se a atingir os objetivos fundamentais descritos no art. 3º da Constituição da República, pelo que são elementos indissociáveis para a compreensão e o desate da presente controvérsia jurídica.



    Embora o art. 129 da Lei n. 11.196/2005 apenas se refira expressamente às implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídos os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica, não pode ser negada validade no direito de eventuais repercussões secundárias, a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício. 



    A complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. (...)” (DJe 19.3.2021).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I – É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II –É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Assentou que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, de modo que devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    8. A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada no paradigma de descumprimento apontado.



    No presente caso, a condenação da reclamante se deu de forma subsidiária, pela incidência da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do contrato de terceirização existente entre a empresa SOS Assessoria e Serviços Eireli. e a reclamante (empresa tomadora), beneficiária dos serviços prestados por Manoel de Oliveira Filho. Essa decisão não representa contrariedade aos precedentes invocados na presente reclamação. Destaca-se que a possibilidade de responsabilização subsidiária da tomadora de serviços foi expressamente ressalvada na tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, nos termos seguintes: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019, grifos nossos).



    Não há, na decisão reclamada, elemento algum que permita concluir pela desconfiguração de eventual contrato de terceirização entre aquelas partes, do que decorre a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas de descumprimento invocados pela reclamante, a inviabilizar a presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em